Tribunal: TJMT
Processo: 1042386-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042386-82.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIENILSON SCANDIANI RIBEIRO - CPF: 710.072.531-34 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por ELIENILSON SCANDIANI RIBEIRO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e concessão de prazo para comprovação dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural dispensa comprovação documental; (
ii
) se houve violação ao direito de acesso à justiça e ao devido processo legal; e (
iii
) se é regular a declaração de deserção quando, indeferida a gratuidade e concedido prazo para recolhimento do preparo, a parte permanece inerte.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo o magistrado exigir documentos comprobatórios quando os elementos dos autos não forem suficientes
.

No caso, o Agravante foi devidamente intimado para comprovar os pressupostos da justiça gratuita, obteve dilação de prazo a seu pedido, mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência.

Indeferido o benefício da gratuidade e determinado o recolhimento do preparo no prazo legal, a inércia da parte em fazê-lo acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

O pedido de reconsideração genérico, desprovido de elementos probatórios novos, não suspende o prazo para recolhimento do preparo nem afasta a configuração da deserção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa (art. 99, § 3o, CPC), podendo o julgador exigir a comprovação efetiva da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF).

É correta a declaração de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC) do recurso quando, indeferido o pedido de justiça gratuita recursal, concedido prazo para comprovação dos requisitos e, posteriormente, para recolhimento do preparo, a parte permanece inerte.

O pedido de reconsideração desprovido de fatos novos ou elementos probatórios não suspende o prazo legal para recolhimento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 1.007, § 4o.

Jurisprud
ência relevante citada:
TJMT, N.U 1027331-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de
Direito Privado, j. 18/11/2025; TJMT,
1041706-63.2025.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por

ELIENILSON SCANDIANI RIBEIRO
em face decisão monocrática que
não co
nheceu o recurso de Apelação
com fundamento nos artigos 1.007 e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pagamento do preparo (id.
331375371).

Em suas razões recursais, sustenta que o Agravante, por ser pessoa natural, que formulou pedido de assistência judiciária gratuita,
devendo ser deferido o pedido por presunção legal.

Menciona que a decisão não esclarece por quais razões foram afastadas a presunção de veracidade da declaração do Agravante, bem como
afirma
que “
a mera afirmação de indeferimento sem a devida fundamentação que demonstre a superação da
presunção legal pode configurar uma violação ao direito fundamental à assistência judiciária gratuita e ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”
.

Destaca que o indeferimento do pedido deve ser precedido de análise completa da situação financeira do requerente, considerando a renda bruta, as despesas essenciais e a incapacidade real de arcar com as custas processuais.

Acrescenta que a decisão impugnada faz menção a uma petição extemporânea de reconsideração, o que deve ser interpretado como uma tentativa do Agravante de justificar a sua impossibilidade de recolhimento ou de reiterar seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Defende que o pedido de reconsideração deve ser interpretado como um indicativo de que o Agravante estava enfrentando dificuldades para cumprir a decisão.

Em complemento, aduz que a decisão agravada viola o direito de acesso à justiça e devido processo legal, devendo ser reformada, bem como alega que deve ser realizada uma análise mais detalhada acerca da condição financeira do Agravante, tendo em vista a presunção legal de hipossuficiência e ausência de fundamentação pormenorizada.

Ao final, requer
o provimento do presente recurso para determinar o prosseguimento do Recurso de Apelação interposto. Subsidiariamente, pugna para que
esta
Egrégia Corte reexame o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo Agravante, bem como pleiteia que, caso mantido o indeferimento da justiça gratuita, seja concedido novo prazo para recolhimento do preparo recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 342794862.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme consta no relatório, o objeto do presente recurso se refere ao não conhecimento do recurso de
apelação
por ausência de recolhimento do preparo recursal.

Nesse cenári
o, rememoro que, inicialmente, o

Agravante
foi intimada para comprovar os pressupostos para concessão da justiça gratuita
em 14/08/2025
, conforme id.
306949376.

Ato seguinte, o Agravante solicitou dilação de prazo para obtenção dos documentos comprobatórios (id. 310519390), o que foi deferido pelo Des. Relator em id. 316134394.

Devido à inércia do Agravante, sobreveio decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme id. 322756362.

Registra-se, por oportuno, que o Agravante permaneceu inerte, conforme certidão de id. 32651588 que informa a ausência do recolhimento das custas processuais.

Após, em id. 327434877, o Agravante apresenta pedido de reconsideração quanto às custas sem trazer elementos probatórios.

Diante da ausência de recolhimento do preparo,
foi proferida decisão monocrática de não conhecimento do recurso, conforme id.
331375371.

Nesse contexto, entendo que a decisão monocráti
ca deve ser mantida, visto que o
Agravante não atendeu o comando decisório para recolhimento do preparo, permanecendo inerte.

A propósito,
a apresentação de pedido de reconsideração sem apresentação de novos elementos que possam justificar o deferimento do pleito não
é capaz de afastar a inércia do
Agravante.

Em complemento, menciono que a presunção da hipossuficiência da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada, caso o julgador entenda que existem elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais, conforme previsão do artigo 99, §§2o e 3o do CPC.

Assim, como o Des. Relator havia entendido que não existiam elementos suficientes para deferimento do pleito e concedeu o prazo para que o Agravante assim comprovasse, inexiste reparo a ser feito por esta Egrégia Câmara.

Além disso, cito que o Des. Relator havia deferido o pedido de dilação de prazo para que o Agravante apresentasse a documentação referente ao cumprimento dos requisitos para concessão da benesse, e ainda assim, o Agravante não atendeu o comando decisório.

Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido, em julgados desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por deserção. O recurso principal (Agravo de Instrumento) foi interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A deserção foi declarada após o indeferimento da gratuidade em sede recursal e a inércia da parte em recolher o preparo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) é absoluta ou relativa, dispensando comprovação; e (
ii
) saber se é regular a declaração de deserção do Agravo de Instrumento quando, indeferido o benefício em grau recursal e oportunizado o recolhimento, a parte permanece inerte.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição Federal exige a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Por isso, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa, e não absoluta, cabendo ao magistrado exigir documentos que comprovem a alegada miserabilidade quando os elementos dos autos não forem suficientes.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (
AgInt
no
AREsp
1.671.512/SP) e o deferimento do benefício
depende de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros nos autos (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1910351 RJ).

5. No caso, a parte agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira (extratos, declarações de
IRPF, etc.
), mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer documentação. A simples declaração genérica não é suficiente para afastar a determinação judicial de comprovação.

6. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade em sede recursal e tendo a parte sido intimada para recolher o preparo no prazo legal, sua inércia em fazê-lo acarreta, de forma inequívoca, a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O pedido de reconsideração genérico e desprovido de fatos novos não suspende o prazo para o preparo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa (art. 99, § 3o, CPC), podendo o julgador exigir a comprovação efetiva da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF).
2. É correta a declaração de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC) do recurso quando, indeferido o pedido de justiça gratuita recursal e intimada a parte, esta não comprova a hipossuficiência nem efetua o recolhimento do preparo no prazo
legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; art. 99, § 3o; art. 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.671.512/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
23/10/2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.910.351/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21/02/2022.

(N.U 1027331-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)
– grifo proposital

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE QUANTO
AO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em embargos à execução ajuizados contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira da agravante, pessoa jurídica, aliada à sua inércia no recolhimento do preparo recursal, mesmo após autorizado o parcelamento, afasta a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não bastando meras alegações de crise econômica.

A agravante não apresentou documentos contábeis ou fiscais capazes de comprovar sua hipossuficiência, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

O magistrado de origem, em atenção ao princípio do acesso à justiça, concedeu o parcelamento das custas processuais, mas a parte não efetuou sequer o pagamento da primeira parcela.

O não recolhimento do preparo, mesmo após intimação na pessoa do advogado para fazê-lo em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade não suspende o prazo para recolhimento das custas, inexistindo justificativa para a inércia.

O duplo grau de jurisdição não é absoluto, estando condicionado ao cumprimento dos pressupostos processuais e requisitos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação documental inequívoca da hipossuficiência financeira.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento ou determinada a complementação em dobro, caracteriza deserção.

O pedido de reconsideração de decisão que indefere a gratuidade não suspende o prazo legal para pagamento das custas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, 290, 485, IV, e 1.007, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

(N.U 1041706-63.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)
– grifo proposital

Com
essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026